Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800939-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLY TATYANE GOMES CANTO

AGRAVADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800939-77.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLY TATYANE GOMES CANTO

Advogado do(a): JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A

EMBARGADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

Advogado do(a): FABIANA PORTELA ARAUJO - PA17917-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão no acórdão. Extinção de pessoa jurídica. Sucessão processual pelos sócios. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou seguimento a agravo de instrumento, fundamentado na ilegitimidade ativa dos sócios para pleitear nulidade de citação da empresa extinta.

II.
Questão em discussão:
A existência de omissão no acórdão quanto à análise da legitimidade processual dos sócios em decorrência da extinção da pessoa jurídica e sobre a nulidade de citação.

III.
Razões de decidir:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ausência de análise de teses incapazes de infirmar o fundamento do acórdão embargado não caracteriza omissão.

Pretensões que visam à rediscussão do mérito do julgado não se compatibilizam com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese:

Dispositivo:
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 08.06.2016 (Info 585).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0800939-77.2023.8.14.0000; acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Josimar Pereira Gomes e Willy Tatyane Gomes Canto
contra o Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, identificado pelo ID 19320017, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes.

A decisão monocrática embargada fundamentou-se na ilegitimidade dos recorrentes para pleitear direitos de terceiros em nome próprio, afirmando que as alegações relativas à nulidade de citação dizem respeito exclusivamente à empresa executada, atualmente extinta. Assim, não conheceu o recurso com base no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões de embargos, os recorrentes alegam, em síntese:

(i)

que a extinção da pessoa jurídica implica a sucessão material e processual pelos sócios, conforme previsto no art. 110 do CPC, o que lhes confere legitimidade ativa para questionar nulidades processuais que possam afetá-los diretamente;

(ii)

que o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer que, diante da inatividade da empresa, os sócios assumem o papel de legítimos representantes da sociedade para fins processuais;

(iii)

que a ausência de análise sobre a nulidade de citação implica a invalidade da sentença exequenda, com prejuízo evidente aos embargantes.

Os embargantes invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, a fim de demonstrar a equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, o que justificaria o reconhecimento da legitimidade dos sócios para atuação nos autos.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com reforma do acórdão para admitir a defesa pelos sócios da empresa extinta.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se do recurso apresentado pelos embargantes que seu objetivo é que este Tribunal enfrente teses levantadas no recurso, entretanto, “
O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a
dirimir
a lide
.” (TJ-DF 07030578920198070020 DF 0703057-89.2019.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Neste sentido o informativo 585 do STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Salienta-se que, ainda que os embargos de declaração fossem conhecidos, a questão trazida não merece provimento.

A denominação de
"empresa suspensa"
está ligada diretamente ao fato de que houve irregularidades ou pedido expresso de suspensão das atividades perante a Receita Federal do Brasil, não significando que a empresa de fato fora extinta.

Para a extinção da pessoa jurídica, tal ato deve ser efetivamente realizado perante a JUNTA COMERCIAL.

Neste sentido a jurisprudência pátria
:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Decisão afastou hipótese de dissolução da pessoa jurídica exequente
– Alegação de que a exequente se dissolveu irregularmente, perdendo a capacidade postulatória, devendo ser extinta a execução – Descabimento – Inaptidão perante a Receita Federal não se confunde com extinção da personalidade jurídica – Pendências administrativas que não atingem a capacidade postulatória da parte – Extinção da pessoa jurídica que só ocorre com a dissolução e liquidação (art. 51 do CC)–
Ausentes razões para extinção ou suspensão da execução – Recurso negado, prejudicado agravo regimental.* (TJ-SP - AI: 20181826820218260000 SP 2018182-68.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 17/03/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO MANEJADO CONTRA SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RÉ E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO, CONSTITUINDO, DE PLENO DIREITO, O TITULO EXECUTIVO JUDICIAL, NO VALOR DE R$ 7.247,24, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA PLANILHA QUE INSTRUI A EXORDIAL. RECURSO DA PARTE RÉ, PRETENDENDO A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ARGÜINDO QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, QUAL SEJA, A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA AUTORA, AO FUNDAMENTO DE QUE A PESSOA JURÍDICA AUTORA ENCERROU SUAS ATIVIDADES, ESTANDO, INCLUSIVE, COM SITUAÇÃO CADASTRAL DE "INAPTA" PERANTE A RECEITA FEDERAL. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1. NO CASO EM EXAME, RESTOU INCONTROVERSA A REVELIA DA PARTE RÉ, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA E A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. O RÉU REVEL NÃO PODE INVOCAR MATÉRIA DE DEFESA, SENÃO AQUELAS PREVISTAS NO ARTIGO 342 DO CPC, DENTRE ELAS AS QUE COMPETEM AO JUIZ CONHECER DE OFÍCIO (INCISO II DO REFERIDO ARTIGO). ILEGITIMIDADE ATIVA QUE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, PORTANTO, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUIZ, PODENDO SER ARGÜIDA PELA RÉ, AINDA QUE REVEL. 2. PARTE RÉ, ORA APELANTE, QUE SUSTENTA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA AUTORA, EM RAZÃO DE CONSTAR NOS CADASTROS DA RECEITA FEDERAL COMO ¿INAPTA¿. DA LEITURA DOS ARTIGOS 41, 46 E 47 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1863/2018, TEM-SE QUE O FATO DE A PESSOA JURÍDICA ESTAR EM SITUAÇÃO CADASTRAL DE ¿INAPTA¿ JUNTO À RECEITA FEDERAL NÃO SIGNIFICA QUE TENHA SE TORNADO INCAPAZ CIVILMENTE E, POR CONSEQÜÊNCIA, INCAPACITADA DE ESTAR EM JUÍZO. NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR A IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PELA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO, COM A PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA OCORRE COM A EXTINÇÃO DA EMPRESA. PROCESSO DE EXTINÇÃO QUE SE DÁ EM 03 MOMENTOS DISTINTOS, QUAIS SEJAM, A DISSOLUÇÃO, A LIQUIDAÇÃO E A EXTINÇÃO PROPRIAMENTE DITA. SOMENTE QUANDO ENCERRADA A LIQUIDAÇÃO É QUE SE TEM O FIM DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE, NÃO HAVENDO MAIS PERSONALIDADE JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1036 E 51 DO CC. NO CASO EM APREÇO, NÃO HÁ NOTÍCIA DE QUE TENHA OCORRIDO QUALQUER DESSAS 03 FASES (DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO). EVENTUAL INAPTIDÃO DA EMPRESA AUTORA JUNTO À RECEITA FEDERAL IMPLICA APENAS EM SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO AFETANDO A SUA LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGÜIDA PELA APELANTE QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM E, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO § 11º, DO ARTIGO 85 DO CPC, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DO DÉBITO, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À RÉ NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00233800920128190202 202100197040, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 14/12/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024